Tribunal: TJBA
Processo: 0500552-47.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500552-47.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI, WELINGTON NASCIMENTO PAULINO registrado(a) civilmente como WELINGTON NASCIMENTO PAULINO, MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: AMANDA NUNES GOMES e outros

Advogado(s)
:
KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI, WELINGTON NASCIMENTO PAULINO registrado(a) civilmente como WELINGTON NASCIMENTO PAULINO, SAANNE ALVES CARVALHO FREIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. EC Nº 113/2021. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. APELAÇÃO CNHECIDA E NÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Recurso Adesivo interposto por AMANDA NUNES GOMES contra sentença que fixou indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, com definição dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora em hipótese de responsabilidade extracontratual; (ii) estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis até a vigência da EC nº 113/2021 e após sua publicação; e (iii) determinar o termo inicial da correção monetária na indenização por dano moral fixada em quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ocorrido em 10/08/2010, conforme orientação consolidada na Súmula 54 do STJ.

Até 08/12/2021, aplica-se a sistemática definida pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança.

A partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, incide, uma única vez até o efetivo pagamento, a taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.

Tratando-se de indenização por dano moral fixada em quantia certa, a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida e recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF.

A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A correção monetária da indenização por dano moral fixada em quantia certa incide desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.